Tribunal: TCU
Processo: 028.383/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro AUXPE-PAEP n.o 1999/2011, firmado entre a Capes e o Senhor Carmino Antônio de Souza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em desfavor do Senhor Carmino Antônio de Souza e da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro AUXPE-PAEP n.o 1999/2011 (peça 6), firmado entre a Capes e o Senhor Carmino Antônio de Souza. No instrumento, constou o seguinte objetivo do projeto: "A difusão de conhecimentos de maneira assertiva, atendendo as expectativas de cada categoria de profissionais e estudantes, a fim de que os conhecimentos adquiridos possam ser efetivamente aplicados no cotidiano", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do Regimento Interno/TCU; e 9.2. dar ciência deste acórdão à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e aos responsáveis.